Tribunal: STF
Processo: HC 196409
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:



    “APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). PRELIMINAR. DPU. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DO SURSIS. RÉU CIVIL. POSSIBILIDADE. 



    1. Preliminar suscitada pela Defesa de ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade rejeitada por maioria.



    2. Não foi demonstrada a inexigibilidade de conduta diversa, necessária à configuração do alegado estado de necessidade. Inteligência da Súmula nº 3 do STM. Precedentes.



    3. Fixação da Pena acima do mínimo legal. À época em que foi prolatada Sentença ainda não havia trânsito em julgado da outra Ação Penal, sendo o Réu tecnicamente primário e injustificadas as razões que levaram o Colegiado a quo a fixar a pena acima do mínimo legal.



    4. A vedação na legislação de aplicação do ‘sursis’ em certos casos só é justificável se mantida a exigência da condição de militar do Agente para o processamento da Ação Penal e para execução da pena.



    5. Apelo parcialmente provido para reduzir a pena imposta ao Apelante para 6 (seis) meses de detenção, concedendo-lhe ‘sursis’ pelo prazo de 02 (dois) anos. Decisão unânime.”



    (APELAÇÃO Nº 7000585-42.2020.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes – com meus grifos) 



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a extinção da ação penal, em razão da perda de legitimidade passiva superveniente.



     



    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 



    Tal contexto, entendo razão assistir à parte impetrante.



     



    Esta Suprema Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o prosseguimento do feito.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 149.092/DF, Ministro Luiz Fux; HC 115.754/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 192.221/RS, Ministra Rosa Weber; HC 90.838/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 193.602/RS, Ministro Dias Toffoli; HC 103.254/PR, Ministro Celso de Mello; HC 192.958/RJ, Ministro Edson Fachin; HC 159.476/RS, Ministro Gilmar Mendes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. NECESSÁRIA QUALIDADE DE MILITAR DO RÉU PARA SUA TIPIFICAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento da ação penal e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta. 



    II – A decisão ora atacada destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, pois ausente a condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação penal por suposta prática do crime de deserção. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC 151.559-AgR/AM, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos) 



     



    Em 23/06/2020, a 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar condenou o paciente à pena de sete meses de detenção por incurso no delito previsto no art. 187 do CPM (deserção).



    É certo que, até esse momento, o paciente mantinha sua condição de militar da ativa. Porém, no dia 07/07/2020, houve a expulsão do ora paciente das fileiras do Exército Brasileiro, em razão de ato discricionário da Administração Militar (doc. 6).



    Desse modo, a partir da referida data, ocorreu a perda da sua condição de militar.



    Como se sabe, o crime de deserção é um delito de natureza propriamente militar, ou seja, além de exigir que o sujeito ativo possua a condição de militar da ativa, tal conduta criminosa é prevista apenas na legislação penal militar (art. 187 do CPM, no caso). 



    Logo, tendo o paciente perdido a condição de militar no curso da ação penal pela suposta prática do crime de deserção em razão da sua expulsão do Exército Brasileiro, deve o feito ser extinto, por ausência de justa causa, em virtude da perda superveniente de condição de prosseguibilidade, impedindo, inclusive, a execução da eventual condenação penal imposta. 



     



    Nesse mesmo sentido é a orientação da doutrina especializada (LOBÃO, Célio. Direito Processual Penal Militar. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010.), valendo destacar as lições de Cícero Coimbra Neves e Marcelo Streifinger no livro “Manual de direito penal militar - 2. ed. - São Paulo: Ed. Saraiva, 2012”:



    “(...) temos outro bom exemplo no caso da impossibilidade de reversão da praça estável ou reinclusão ao serviço ativo da praça especial ou sem estabilidade no crime de deserção, condição de procedibilidade para o início da ação penal no procedimento de deserção (rotulado pelo CPPM como um ‘processo especial’), conforme exige o § 3 o do art. 457 do CPPM. Não havendo mais tal condição, não mais haverá possibilidade de prosseguimento na ação penal, faltando-lhe inclusive justa causa, o que leva à extinção da punibilidade.”



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, para determinar a extinção definitiva da Ação Penal n° 7000146-89.2020.7.11.0011 (Apelação nº 7000585-42.2020.7.00.0000), em curso perante o Superior Tribunal Militar.



    Intime-se. Publique-se. 



    Comunique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator